Tribunal: STF
Processo: HC 266584
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 1.057.788-PB concedeu aordem, de ofício, para “reduzir a pena-base ao mínimo legal, resultando a pena definitiva do paciente em 6 anos de reclusão mais 600 dias-multa, em regime fechado”. 

2.Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente por tráfico de drogas, fixada em 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com base em fundamentação genérica e abstrata. Alega que a pena-base foi indevidamente exasperada pela valoração negativa das consequências do crime, apoiada apenas nos supostos malefícios sociais do tráfico, circunstância inerente ao próprio tipo penal, configurando bis in idem e violação aos arts. 59 do CP e 93, IX, da Constituição. Sustenta, ainda, a ilegal incidência da agravante da reincidência, pois a condenação pretérita estaria alcançada pelo período depurador de 5 anos (art. 64 do CP), não podendo ser utilizada nem como reincidência nem como maus antecedentes. Afirma que, afastada tal agravante, estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Alega desproporcionalidade do regime inicial fechado e da pena aplicada, defendendo a readequação do regime e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos, bem como, se a reprimenda final não superar quatro anos, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para análise de ANPP. 

3. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e da execução da pena. No mérito,  busca a concessão definitiva da ordem para redimensionar a pena-base, afastar a reincidência, aplicar o redutor do tráfico privilegiado no grau máximo, fixar regime prisional mais brando, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e adotar as providências correlatas.


É o relatório.

Decido.

4. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018)

5. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 

6. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram analisadas na instância antecedente. No ato apontado como coator, o ministro relator apreciou tão somente a questão pertinente à pena-base, concedendo a ordem para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Não apreciou as demais questões. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator